Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015239-67.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), WAGNER SERAFIM DE SOUZA - CNPJ: 24.431.289/0001-61 (EMBARGADO), WAGNER SERAFIM DE SOUZA - CPF: 859.452.261-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO(S):
WAGNER SERAFIM DE SOUZA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. DESTINAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à destinação do valor recolhido a título de custas processuais e ao eventual reaproveitamento para novo ajuizamento, bem como omissão acerca da impossibilidade de exigência de recolhimento de custas iniciais em caso de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à destinação das custas recolhidas; e (
ii
) à alegada impossibilidade de desembolso de custas iniciais na hipótese de cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o entendimento firmado no julgamento da apelação, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria já decidida.

Inexistentes obscuridades
, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, inclusive porque o prequestionamento exige a efetiva demonstração das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Cabível a advertência prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da possibilidade de oposição de novos embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; 1.026, § 2o; 489, § 1o, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra o acórdão em ID no
35965386
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de obscuridade quanto à destinação do recurso recolhido diante do ID no 350232877 e ao seu reaproveitamento para novo ajuizamento, bem como requer seja suprida a omissão quanto à impossibilidade de desembolso de custas iniciais na hipótese de cancelamento da distribuição, sob pena de nulidade, na forma do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO(S):
WAGNER SERAFIM DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra o acórdão em ID no 35965386, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

APELADO(S): WAGNER SERAFIM DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que trata-se de e recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de execução de quantia certa fundada em cédula de crédito bancário, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora/apelante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que sua ausência, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição.

A tese recursal de que o feito deveria prosseguir em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas não merece prosperar.

Isso porque tais princípios, embora expressem diretrizes relevantes do sistema processual civil contemporâneo, não se prestam a amparar a inércia da parte, tampouco autorizam a concessão de oportunidades indefinidas para o cumprimento de providência elementar e expressamente determinada pelo Juízo.

A cooperação processual, prevista no art. 6o do CPC, impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos do processo. Não se pode, pois, invocá-la em benefício exclusivo da parte que, intimada para praticar ato indispensável ao regular desenvolvimento da demanda, deixa de fazê-lo sem qualquer justificativa idônea.

Do mesmo modo, o princípio da primazia da resolução do mérito não afasta a incidência das normas processuais que disciplinam os pressupostos de constituição válida do processo. A diretriz de privilegiar o mérito não elimina o dever da parte de cumprir determinações judiciais claras, especialmente quando relativas ao recolhimento das custas iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 99, § 2o, DO CPC. TEMA 1.178 DO STJ. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA AMPARAR INÉRCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por GILVANDO PEREIRA POQUIVIQUI contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, diante da inércia do autor em comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolher as custas processuais, após regular intimação. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça observou o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do CPC e no Tema 1.178 do STJ, de modo a afastar nulidade da sentença extintiva; (
ii
) estabelecer se os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas impõem a concessão de nova oportunidade para recolhimento das custas, após reiterada inércia da parte autora. III. Razões de decidir 3. O preparo recursal é inexigível quando o mérito do recurso discute o próprio direito à gratuidade da justiça, conforme entendimento do STJ no
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG. 4. O art. 99, § 2o, do CPC e o Tema 1.178 do STJ impõem procedimento bifásico para indeferimento da gratuidade, com prévia
oportunização
de comprovação da hipossuficiência. 5. A eventual irregularidade formal na decisão que indeferiu a gratuidade é superada quando a parte interpõe agravo de instrumento e, em decisão posterior, recebe nova e expressa oportunidade para comprovar os requisitos ou recolher as custas, sob advertência de indeferimento da inicial. 6. A finalidade protetiva do art. 99, § 2o, do CPC é atendida quando há efetiva oportunidade de contraditório, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 277 do CPC. 7. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado da parte autora, encontra amparo no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência do STJ. 8. O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a concessão de oportunidades ilimitadas à parte que permanece inerte mesmo após dupla intimação e possibilidade de parcelamento das custas. 9. O princípio da cooperação processual impõe deveres recíprocos, e não pode ser invocado para legitimar a inércia da parte que deixa de cumprir determinação judicial clara e reiterada. 10. O equívoco na indicação do art. 321, parágrafo único, do CPC como fundamento da sentença não compromete o resultado, podendo o Tribunal corrigir, de ofício, a base normativa para os
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, sem alteração do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade de justiça não é nulo quando a parte é efetivamente oportunizada a comprovar a hipossuficiência, inclusive após interposição de agravo de instrumento, inexistindo prejuízo processual. 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, após regular intimação do advogado, é medida que se impõe nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC. 3. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não amparam a parte que, mesmo intimada reiteradamente, permanece inerte quanto ao cumprimento de determinação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4o, 6o, 99, § 2o, 277, 290, 321, parágrafo único, 485, IV, 1.013 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015,
DJe
25/11/2015; STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/05/2021,
DJe
14/05/2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.221.031/RS, Rel. Min. Marco Buzz, 4a Turma, j. 17/04/2023,
DJe
20/04/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28/10/2024,
DJe
04/11/2024; STJ, Tema 1.178; TJMT, Apelação Cível no 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível no 1002009-37.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12/11/2025. (N.U 1082798-21.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ainda, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte.

A hipótese dos autos não se confunde com abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC. Cuida-se, na verdade, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais, situação que atrai a incidência do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa do advogado.

Portanto, não há falar em necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco em
error
in procedendo.

Também não socorre a apelante a alegação de que teria havido recolhimento posterior das custas, pois a regularização extemporânea não tem o condão de afastar a consequência processual já consumada em razão do descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado.

Diferentemente das hipóteses em que há pagamento tempestivo com comprovação tardia, situação em que a jurisprudência admite flexibilização, no presente caso não houve sequer o recolhimento das custas dentro do prazo, circunstância que afasta a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito.

A posterior tentativa de regularização não tem o condão de convalidar ato processual inexistente no momento oportuno, sob pena de esvaziamento da norma legal que condiciona a própria formação da relação processual ao adimplemento das custas iniciais.

Ademais, não há falar em violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual ou da instrumentalidade das formas.

Isso porque tais princípios não autorizam a concessão de oportunidades indefinidas à parte que, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação judicial clara e indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

A cooperação processual, prevista no art. 6o do CPC, impõe deveres recíprocos, não podendo ser invocada para justificar a inércia da parte autora.

Do mesmo modo, não se trata de vício sanável, mas de ausência de pressuposto processual, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, igualmente não prospera eventual alegação de necessidade de intimação pessoal, porquanto a hipótese dos autos não se refere a abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas sim à ausência de pressuposto de constituição válida do processo, sendo suficiente a intimação do patrono da parte.

Assim, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Sem honorários.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e obscuridade. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026